Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711457-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: IZABEL RIBEIRO DE ABREU RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. INDEVIDO COMUNICADO (“NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASA LIMPA NOME" AO “DEVEDOR”. NÃO COMPROVADA A INSERÇÃO DO SEU NOME À CONSULTA PÚBLICA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Interesse recursal adstrito à reforma da sentença para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais ao argumento de que a parte recorrida não fora “negativada” pela empresa recorrente, e que teria anexado apenas negociação de dívida emitida pelo site “SERASA LIMPA NOME”. Alternativamente, postula a diminuição do quantum estimada àquele título. II. Ainda que a requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), o conjunto probatório demonstra que a cobrança foi realizada pelo sítio eletrônico “SERASA LIMPA NOME”, o qual propõe acordo entre as partes, inclusive com descontos para quitação dos débitos, em área de acesso restrito ao usuário. III. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta registro – 23966582 - Pág. 10). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020. IV. Não cumprido o ônus probatório (CPC, art. 373, I), é de se dar provimento ao recurso para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).” No entanto, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 24 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito